Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44740611 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.326
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602321-
37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
GERAIS
2022.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA.
OMISSÃO
DE
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
IRREGULARIDADE
QUALITATIVA
GRAVE.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
VEDAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTO
FISCAL.
POSSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos
de
Declaração
opostos
contra
acórdão que desaprovou as contas de campanha
de
diretório
partidário
estadual,
relativas
às
Eleições Gerais de 2022, em razão de um
conjunto de irregularidades, com destaque para a
omissão
de
gastos
com
combustíveis
para
veículos locados, falha considerada suficiente, por
si só, para macular a confiabilidade das contas.
2.
O
embargante
alega
a
existência
de
contradições e omissões no acórdão, buscando a

Num. 44740611 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
reforma do julgado para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas e, consequentemente,
afastada
ou
reduzida
a
determinação
de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se os argumentos que contestam a valoração das
provas e a aplicação da jurisprudência configuram
mera tentativa de rediscussão do mérito, vedada
em sede de embargos; (ii) saber se a omissão de
gastos com combustíveis, de valor indeterminável, pode ser enquadrada como
despesa pessoal de dirigente (art. 43 da Resolução
TSE
nº
23.607/2019)
ou
se
constitui
irregularidade grave e insanável; (iii) saber se a
juntada de documento fiscal em sede de embargos
de declaração é admissível para sanar irregularidade e afastar a determinação de
recolhimento do respectivo valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A maior parte das alegações do embargante não
aponta vícios intrínsecos ao julgado (omissão,
contradição,
obscuridade),
mas
sim
mero
inconformismo com a decisão, caracterizando
tentativa de rediscussão do mérito, o que é
incabível na via estreita dos declaratórios.
5. A omissão de gastos com combustíveis para
veículos locados pela campanha é uma falha de
natureza qualitativa grave, que quebra a rastreabilidade e a confiabilidade da movimentação financeira. Por ser de valor
indeterminável, impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e, por si
só, fundamenta a desaprovação das contas, nos
termos do art. 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
6. A hipótese do art. 43 da Resolução TSE nº
23.607/2019 é inaplicável ao caso, pois trata de
gastos pessoais de um candidato em benefício da
própria campanha, e não de despesas operacionais
da
campanha
partidária
custeadas
por
um
dirigente.

Num. 44740611 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
7. Admite-se, excepcionalmente, a juntada de
documento fiscal idôneo em sede de embargos de
declaração, com atribuição de efeitos infringentes,
para o fim exclusivo de sanar erro material e
decotar do montante a ser recolhido ao erário o
valor da irregularidade comprovadamente sanada,
evitando o enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos
de
Declaração
conhecidos
e
parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes,
para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, mantendo-se, contudo, a desaprovação
das contas.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de contradição
e omissão que, em verdade, busca a reanálise do
mérito e da valoração probatória, não autoriza o
acolhimento de embargos de declaração. 2. A
omissão de gastos com combustíveis para veículos comprovadamente a serviço da
campanha constitui irregularidade de natureza
qualitativa grave, suficiente para, isoladamente,
ensejar
a
desaprovação
das
contas,
por
comprometer sua confiabilidade. 3. A juntada
extemporânea de documento fiscal em embargos
de declaração pode ser admitida para corrigir erro
material e ajustar o valor a ser devolvido ao
erário, sem, contudo, alterar o juízo de mérito
sobre a desaprovação, se esta se basear em outra
irregularidade insanável.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 22, § 3º; CPC/2015, arts. 15 e 1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 43, 59,
60 e 92.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº
060793498/SP;
TSE,
AgInt
no
REspE
nº
060183458/DF; TRE/PR, PCE nº 060300644;
TRE/PR, PCE 060239409; TRE/PR, PCE nº
060243221; TSE, ED no AgrR no Agravo em
REspE nº 060193881.
DECISÃO

Num. 44740611 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 24/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do partido
Podemos - PODE (ID 44638888) em face do Acórdão nº 67.673 (ID 44608925),
por meio do qual esta Corte, à unanimidade de votos, desaprovou as contas de
campanha da agremiação, relativas às Eleições Gerais de 2022.
O feito originário cuida da prestação de contas do Diretório Estadual do Podemos
- PR. Após a apresentação inicial e a subsequente retificação das contas (ID
43668766), a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (CCEP) deste
Tribunal emitiu pareceres técnicos (IDs 43860128, 43888286 e 43933912),
apontando um conjunto de irregularidades. Oportunizada a manifestação, o
partido apresentou esclarecimentos e documentos. A douta Procuradoria
Regional Eleitoral (PRE), em seu parecer inicial, opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID 43896699).
No julgamento realizado em 09 de julho de 2025, esta Corte divergiu do parecer
ministerial e desaprovou as contas, com base na fundamentação exposta no voto
condutor (ID 44595401).
O Acórdão embargado (ID 44608925) consignou que, embora diversas
irregularidades pudessem ser sanadas por meio de ressalvas, a omissão de gastos
com combustíveis, a despeito da existência de veículos locados pela campanha,

Num. 44740611 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
representava falha grave e de magnitude indeterminável, comprometendo a
confiabilidade e a transparência das contas de forma insanável.
Adicionalmente, determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
total de R$ 63.249,44, decorrente de um conjunto de irregularidades pontuais, a
saber: (i) R$ 5.480,00 referentes a notas fiscais da empresa CORGRAF
GRÁFICA E EDITORA LTDA, consideradas despesas pagas com recursos de
origem não identificada; (ii) R$ 19.293,29 relativos a omissões de despesas de
manutenção do partido; (iii) R$ 20.000,00 pela aplicação irregular de recursos do
Fundo Partidário em candidaturas femininas fora do prazo; (iv) R$ 15.750,00 por
ausência de nota fiscal idônea para despesas com a HELLOGRAF ARTES
GRÁFICAS EIRELI; e (v) R$ 2.726,15 por ausência de documento fiscal idôneo
para despesas com a DIRECTIVVA VIAGENS E TURISMO LTDA.
Em seus embargos de declaração, o partido alega a existência de contradições e
omissões no julgado. Em síntese, sustenta:
(i) Contradição 01: No que tange às notas fiscais da empresa CORGRAF, o
acórdão seria contraditório ao exigir o cancelamento dos documentos fiscais,
quando a legislação tributária municipal não mais o permitiria em razão do
decurso do prazo, impondo ao embargante ônus probatório negativo;
(ii) Contradição 02: Quanto às omissões de despesas de manutenção do partido,
no valor de R$ 19.293,29, alega que o acórdão contradiz a jurisprudência desta
própria Corte, que admitiria a aposição de ressalvas para irregularidades que não
ultrapassem o percentual de 10% da movimentação, sendo que o valor em
questão corresponde a apenas 0,18%. Afirma, ainda, que tais despesas não seriam
eleitorais e estariam devidamente lançadas na prestação de contas anual (SPCA);

Num. 44740611 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
(iii) Omissão 01: O acórdão teria se omitido quanto à aplicação do art. 43 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata de gastos de natureza pessoal
realizados pelo candidato. Argumenta que os gastos com combustíveis, custeados
pelo presidente do partido e não reembolsados, enquadrar-se-iam nessa hipótese,
o que afastaria a gravidade da irregularidade;
(iv) Omissão 02 e Efeito Infringente: Aponta a omissão na análise de documento
fiscal que comprovaria a regularidade da despesa com a empresa DIRECTIVVA
VIAGENS E TURISMO LTDA, no valor de R$ 2.397,34. Junta, nesta
oportunidade, a respectiva nota fiscal (ID 44638890) e pugna pela atribuição de
efeitos infringentes ao recurso para afastar a determinação de recolhimento deste
valor;
(v) Contradição 03 (Princípio da Proporcionalidade): Por fim, argumenta que o
acórdão é contraditório ao desaprovar as contas, quando a soma de todas as
irregularidades apontadas representaria um percentual ínfimo (aproximadamente
3,73%) do total movimentado, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou, em um
primeiro momento, pelo encaminhamento dos autos à unidade técnica para
análise dos novos documentos (ID 44689119). Em cumprimento ao despacho de
ID 44690626, a CCEP emitiu novo parecer técnico (ID 44696107), no qual
analisou a documentação juntada e concluiu pela possibilidade de afastar
parcialmente a irregularidade referente à empresa DIRECTIVVA, mas manteve
as demais conclusões.
Com nova vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se

Num. 44740611 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
pelo acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes (ID 44712636).
Entendeu o Parquet que a juntada da nota fiscal da empresa DIRECTIVVA é
apta a sanar parte da irregularidade, devendo o valor correspondente ser decotado
da condenação. Contudo, asseverou que os demais pontos levantados pelo
embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado
na via estreita dos declaratórios.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Do Conhecimento
Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente. O v. Acórdão nº
67.673 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de julho de 2025 (ID
44630495), segunda-feira, e a petição de embargos foi protocolada em 24 de
julho de 2025 (ID 44638887), quinta-feira, dentro do prazo legal de 3 (três) dias.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2.2 Do Mérito
De início, cumpre delimitar o escopo de cognição dos embargos de declaração.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral, nos termos do art. 15 do mesmo códex, o

Num. 44740611 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
cabimento deste recurso restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam os declaratórios,
portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero
inconformismo da parte com as conclusões adotadas pela Corte.
Com base nessa premissa, passo à análise das alegações do embargante.
2.2.1 Das Alegadas Contradições e Omissões – Tentativa de Rediscussão do
Mérito
O embargante aponta uma série de vícios que, em sua maioria, revelam nítido
propósito de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, conforme
corretamente apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
2.2.2 Contradição 01 - Notas Fiscais da CORGRAF GRÁFICA E EDITORA
LTDA
O partido alega contradição no acórdão ao determinar o recolhimento de valores
referentes às notas fiscais nº 74397 e 74398, sob o fundamento de que a
legislação tributária impediria o seu cancelamento tardio. O argumento não
prospera.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado,
verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens
da própria fundamentação.
No caso, o acórdão embargado desenvolveu uma linha de raciocínio coesa e
juridicamente fundamentada: a existência de uma nota fiscal eletrônica emitida e

Num. 44740611 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
não cancelada gera a presunção de que o serviço foi prestado e o gasto,
realizado.
Havendo uma nota fiscal emitida e sem a baixa, a presunção, desta maneira, é
de sua regularidade e existência, de modo que o seu cancelamento deve ser
devidamente comprovado nos autos de prestação de contas, seja por meio de
colhida de manifestação do prestador de serviços pelo partido prestador de
contas, na oportunidade da fase de diligências, por exemplo, seja pela
promoção da baixa das notas fiscais pelo emitente e sua juntada na prestação
de contas, ou seja por qualquer outro modo que não a mera alegação
unilateral de desconhecimento do partido contratante.
Não é por menos que a mencionada Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê,
exatamente, a hipótese de cancelamento de notas fiscais no bojo dos autos de
prestação de contas eleitorais, em seu artigo 92, §§5º e 6º: (...)
Caberia ao prestador de contas, durante a instrução processual, elidir essa
presunção, o que não fez. A decisão fundamentou-se expressamente nos arts. 59,
60 e 92, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e na jurisprudência
pacífica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE, AREspE nº 060793498/SP e AgInt
no REspE nº 060183458/DF), assim como se alinha ao entendimento desta Corte
(TRE/PR, PCE nº 060300644).
A dificuldade fática ou legal para o cancelamento extemporâneo do documento
fiscal é uma questão externa ao julgado e não configura contradição nos termos
do acórdão. A decisão não exigiu o cancelamento impossível, mas constatou a
ausência de provas que infirmassem a validade do documento fiscal ativo,
concluindo pela omissão do gasto e pela utilização de recursos de origem não
identificada. Trata-se, portanto, de clara tentativa de reexame da valoração da
prova, incabível nesta via.
2.2.3 Contradição 02 - Omissões de Despesas de Manutenção do Partido

Num. 44740611 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
O embargante alega que o acórdão contradiz a jurisprudência desta Corte ao
determinar o recolhimento de R$ 19.293,29, valor que representaria apenas
0,18% do total de despesas.
Novamente, não há contradição. O acórdão reconheceu expressamente o baixo
percentual da irregularidade, mas, em conformidade com a legislação e a
jurisprudência, concluiu que a omissão de gastos pagos com recursos não
transitados em conta configura uso de recursos de origem não identificada
(RONI), o que impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica
de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das
contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/19, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em
desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à
hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de que “erros
formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a
cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se
corrigir esse erro.
(...)
Considerando que estas notas não foram declaradas nesta ou na prestação de
contas anual, bem como que os valores utilizados para seus pagamentos não

Num. 44740611 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
transitaram pelas contas bancárias declaradas, tem-se como configurada
omissões de gasto, com emprego de recursos de origem não identificada.
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a
0,18% dos recursos movimentados pela campanha, com determinação para
restituição do valor de R$ R$19.293,29 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nesse
contexto, serve para graduar a sanção sobre o julgamento das contas (aprovação
com ressalvas ou desaprovação), mas não afasta a obrigação legal de devolver ao
erário os recursos de origem não identificada.
A decisão, portanto, não contradiz a jurisprudência, mas a aplica de forma
técnica e precisa.
A alegação de que as despesas não seriam eleitorais já foi analisada e rechaçada
pela unidade técnica, que confirmou que, para o valor remanescente, não havia
comprovação de seu lançamento na prestação de contas anual.
2.2.4 Omissão 01 - Despesas com Combustíveis e a Inaplicabilidade do Art.
43 da Res. TSE 23.607/2019
O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar a aplicabilidade
do art. 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 à omissão de gastos com
combustíveis. A alegação é manifestamente improcedente. O acórdão não foi
omisso; a referida norma é que é inaplicável ao caso concreto, e a decisão
embargada, em sua fundamentação, deixou isso claro.
A falta de registro de gastos com combustíveis, em conjunto com despesas de
locação de veículos, indica que esses valores não foram movimentados pela
conta bancária oficial da campanha. Isso, por sua vez, compromete a auditoria

Num. 44740611 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
da arrecadação e dos gastos, pois é irreal supor a existência de locação de
veículos sem nenhum consumo de combustível associado.
Nas presentes contas, o prestador efetuou a locação de veículos para
utilização na campanha eleitoral. Observando-se a documentação por ele
juntada, verifica-se
que
não
há qualquer
lastro
de contrapartida de
abastecimento, pelo contrário, em sua manifestação nos autos, o partido
reconheceu a existência de tais gastos, os quais foram custeados pela pessoa
física de seu dirigente, mas que não pôde lançar na prestação de contas tais
gastos vez que os comprovantes fiscais foram extraviados, o que
impossibilitou o lançamento dessas despesas.
Este cenário revela uma fragilidade acentuada na contabilidade da campanha.
A admissão de que despesas de campanha foram custeadas por um dirigente
com recursos próprios, com a expectativa de reembolso posterior – e que
sequer foram devidamente documentadas para tal –, demonstra que parte da
movimentação financeira da campanha não transitou pelas contas bancárias
oficiais. Isso é uma afronta direta aos princípios da transparência e da
fiscalização, que são pilares da legislação eleitoral.
A finalidade das contas bancárias específicas de campanha, conforme
preconiza o Art. 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é justamente
centralizar toda a movimentação financeira para garantir a rastreabilidade da
origem e da aplicação dos recursos. A prática de um dirigente custear
despesas próprias da campanha com recursos pessoais, sem o devido e
imediato registro e a subsequente formalização via conta de campanha (seja
por doação ou reembolso documentado), burla o controle efetivo da Justiça
Eleitoral.
Tal conduta expõe falhas estruturais e de fidedignidade severas na
escrituração contábil. A omissão de despesas e, consequentemente, das
receitas correspondentes (no caso, a doação estimável ou o eventual
reembolso) que sequer passaram pelas contas oficiais, impede a reconstituição fiel da movimentação financeira. Isso compromete a
integridade dos demonstrativos contábeis apresentados, inviabilizando a
auditoria e a verificação da regularidade dos gastos e do cumprimento dos
limites de campanha.
Ademais, constata-se que a situação ora analisada não se enquadra na
hipótese do Art. 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata do limite
de gastos de pessoa física com a própria campanha:
Art. 43. Os gastos eleitorais de natureza pessoal realizados pela
candidata ou pelo candidato em favor de sua própria campanha,
devidamente
comprovados
por
documentos
fiscais
idôneos,
serão
declarados na prestação de contas como doação de bens ou serviços
estimáveis em dinheiro.
Na situação em tela, o relato do partido indica que o dirigente custou
despesas do partido com recursos próprios, com a intenção de reembolso,

Num. 44740611 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
e não gastos pessoais da própria campanha (se o dirigente fosse
candidato), devidamente convertidos em doação estimável. A falha reside
na ausência de um registro formal e transparente dessa operação desde o
início.
Se o dirigente efetuou um gasto para o partido, deveria haver o
lançamento de uma doação estimável em dinheiro (se não fosse
reembolsado) ou a entrada dos recursos na conta de campanha para
posterior pagamento ou reembolso ao dirigente, tudo devidamente
comprovado.
A perda dos comprovantes fiscais agrava a situação, pois mesmo que a
intenção fosse de reembolso, a ausência da documentação fiscal impede a
validação da despesa e, consequentemente, a sua regularização na
prestação de contas.
A jurisprudência do TSE é enfática ao exigir que todas as movimentações
financeiras da campanha transitem pelas contas bancárias específicas, para
fins de fiscalização e transparência. A situação descrita, portanto, não se
amolda à liberalidade do Art. 43, mas sim demonstra uma evidente
desorganização contábil e desrespeito ao fluxo de caixa oficial da campanha,
configurando uma irregularidade que compromete a fidúcia da prestação de
contas.
Dessa forma, uma vez que houve a locação do veículo, efetuada com recursos
públicos do FEFC, a despesa com combustível deveria ter sido registrada de
forma especificada, com o preenchimento do relatório exigido na resolução.
Assim, a irregularidade identificada - omissão dos gastos com combustíveis -
é impossível de ser mensurada, de modo que o caso é de desaprovação das
contas face à quebra da confiabilidade dos dados declarados, o que inviabiliza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (destacou-
se).
O art. 43 da Resolução trata de "gastos eleitorais de natureza pessoal realizados
pela candidata ou pelo candidato em favor de sua própria campanha". A situação
dos autos é distinta. Trata-se de despesa operacional da campanha
–
abastecimento de múltiplos veículos locados – custeada por um terceiro (o
presidente do partido), com recursos próprios e com a intenção inicial de
reembolso. Conforme exaustivamente detalhado no voto condutor, essa operação
financeira deveria, obrigatoriamente, ter transitado pela conta de campanha, seja
como doação, seja como valor reembolsável, para garantir a rastreabilidade e a

Num. 44740611 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
transparência.
Confundir um gasto operacional essencial, de valor desconhecido, com um gasto
pessoal do candidato é um equívoco jurídico que o acórdão, explicitamente,
rechaçou ao fundamentar a gravidade da irregularidade justamente na quebra da
fiscalização financeira, alinhando-se ao entendimento desta Corte (TRE-PR, PCE
060239409).
O acórdão enfrentou o tema da omissão de gastos com combustível de forma
aprofundada, concluindo que sua natureza indeterminável compromete a própria
essência da prestação de contas, sendo este o pilar para a sua desaprovação e
afastando a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2.2.5 Do Acolhimento Parcial com Efeitos Infringentes – Correção de Erro
Material - Despesa com a Empresa DIRECTIVVA VIAGENS E TURISMO
LTDA
Neste ponto específico, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado
determinou o recolhimento de R$ 2.726,15 por ausência de documento fiscal
idôneo referente a despesas com transporte. Com os embargos, o partido juntou a
nota fiscal nº 22981 (ID 44638890), no valor de R$ 2.397,34, referente a parte
dessa despesa.
A CCEP, em seu parecer técnico complementar (ID 44696107), analisou o novo
documento e concluiu que ele é apto a sanar a irregularidade no montante de R$
2.397,34, remanescendo a pendência sobre o valor de R$ 364,81, para o qual não
foi apresentado comprovante.
A Procuradoria Regional Eleitoral anuiu com essa conclusão, opinando pelo

Num. 44740611 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
acolhimento parcial dos embargos para decotar o valor comprovado da
condenação.
A apresentação de documento novo em sede de embargos, embora excepcional, é
admitida pela jurisprudência quando visa sanar erro material e não demanda
reanálise complexa do conjunto probatório.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
JUÍZO
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE
REDUZIR
O
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.
(...)
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em
processos de prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional
instituída pela Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n°
9.096/95,
o que atrai
o instituto da
preclusão. Na hipótese de
a
documentação juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o
regular uso de recursos que foram objeto de anterior determinação de
recolhimento ao erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas
única e exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e
não para alterar o juízo de julgamento das contas pela aprovação, com
ou sem ressalvas. Precedentes.
(...)
(TSE, ED no AgReg no AREspe nº 060193881, Min. André Ramos Tavares,
DJE de 13/12/2024, destacou-se)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA
APÓS
O
PARECER
CONCLUSIVO.
EFEITOS
DA
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
(...)

Num. 44740611 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de
2022, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE de
10/11/2023, destacou-se)
No caso, a juntada da nota fiscal permite a correção de um erro de fato no cálculo
do valor a ser recolhido. Configurada a hipótese, impõe-se o acolhimento parcial
dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para ajustar o valor da
condenação.
Diante do acolhimento parcial dos embargos, o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional deve ser recalculado, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Cálculo do Novo Valor a ser
Recolhido ao Tesouro Nacional
Valor (R$)
Valor original determinado no
Acórdão
Nº
67.673
(ID
44608925)
63.249,44
(-)
Valor
da
irregularidade
sanada (Despesa DIRECTIVVA,
conforme NF ID 44638890 e
Parecer PRE ID 44712636)
(2.397,34)
Novo
Valor
Total
a
ser
Recolhido
60.852,10

Num. 44740611 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
2.2.6
Da
Manutenção
da
Desaprovação
das
Contas
–
Análise
da
Proporcionalidade
Por fim, o embargante insiste na aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para converter a desaprovação em aprovação com ressalvas. O
argumento já foi devidamente enfrentado e rechaçado no acórdão embargado.
Reitera-se que o fundamento central para a desaprovação das contas não reside
na soma de pequenas irregularidades quantificáveis, mas na existência de uma
falha de natureza grave e de impacto imensurável: a omissão de gastos com
combustíveis. Como consignado no voto, "a irregularidade identificada - omissão
dos gastos com combustíveis - é impossível de ser mensurada, de modo que o
caso é de desaprovação das contas face à quebra da confiabilidade dos dados
declarados, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade".
Ainda que o valor a ser recolhido seja reduzido por força do acolhimento parcial
destes embargos, a mácula principal, que afeta a fidedignidade do balanço
contábil como um todo, permanece hígida e é suficiente, por si só, para sustentar
o juízo de desaprovação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE os presentes

Num. 44740611 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o único fim de afastar a
irregularidade no valor de R$ 2.397,34 (dois mil, trezentos e noventa e sete
reais e trinta e quatro centavos) referente à despesa com a empresa
DIRECTIVVA VIAGENS E TURISMO LTDA, reduzindo o montante total a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 60.852,10 (sessenta mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e dez centavos).
No mais, mantenho inalterados os demais termos do Acórdão nº 67.673,
notadamente a DESAPROVAÇÃO das contas de campanha do Diretório
Estadual do Podemos - PR, relativas às Eleições Gerais de 2022, em razão da
persistência das demais irregularidades, que comprometeram a confiabilidade das
contas.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602321-
37.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a)
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44740611 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2025 11:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092511111933800000043678725
Número do documento: 25092511111933800000043678725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2025 11:36:26
SESSÃO DE 24.09.2025